Tribunal: TJPA
Processo: 0812847-75.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812847-75.2023.8.14.0051

RECORRENTE: VALDEMIR PIMENTEL DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do Código Penal, e no art. 244-B do ECA, por tentativa de homicídio qualificado, em concurso com outros dois agentes e um adolescente, e por corrupção de menores. A defesa requer o decote das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia; (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos são suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, devendo-se limitar à verificação da prova da materialidade e à presença de indícios suficientes de autoria, sem exame aprofundado do mérito da acusação.

4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admissível apenas quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo nos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

5. No caso, há indícios mínimos que apontam a prática do crime com motivo torpe — suposta "disciplina" imposta à vítima por envolvimento com drogas — e com recurso que dificultou a defesa da vítima, atacada de forma repentina por vários agentes armados.

6. A análise aprofundada das circunstâncias do crime, inclusive a confirmação ou descarte das qualificadoras, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, XXXVIII, da CF.

7. Jurisprudência do STJ e do TJPA confirma que o decote de qualificadoras na pronúncia é incabível quando houver suporte probatório mínimo que autorize sua submissão ao júri.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 29; 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 413; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 778.470/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02.09.2025, DJEN 09.09.2025; TJPA, RSE n. 0800517-93.2023.8.14.0003, rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª TDP, j. 30.09.2024; TJPA, RSE n. 0000193-14.2011.8.14.0115, rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª TDP, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Valdemir Pimentel dos Santos, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, ambos do Código Penal
em relação a vítima ODIRLEY NORONHA PEDROSO e do
art. 244-B do ECA,
em relação a vítima FRANCINEL DE SOUSA ALMEIDA

(ID 31431223).

Narra a denúncia (ID 31431153), em resumo, que no dia 11/08/2023, por volta das 14h, em uma residência no bairro Henry Ford, em Belterra/PA, a vítima Odirley Noronha Pedroso foi atraída e atacada pelo nacional Valdemir Pimentel dos Santos, em comunhão de esforços com Salomão David Azulay Neto, Felype dos Santos Lacerda e o adolescente Franciel de Sousa Almeida, sendo agredida com socos, chutes e golpes de terçado, sem qualquer chance de defesa, com inequívoca intenção de matá-la.

Segundo a investigação, a vítima foi inicialmente abordada pelo adolescente e levada a um local conhecido como “boca de fumo”, onde passou a ser violentamente atacada, inclusive com ameaças de morte, tendo os envolvidos ordenado sua condução a outro ponto para continuidade das agressões. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, em razão da resistência e fuga da vítima, que conseguiu buscar socorro e receber atendimento médico urgente, sendo constatadas lesões graves.

Em razões recursais, a defesa requer a reformar da decisão de pronúncia, com o decote das qualificadoras de motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima, diante de suas inexistências (ID 31431229).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 31431234).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 31431235).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 32999869).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de exclusão, ainda na fase do
judicium accusationis
, das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecidas na decisão de pronúncia.

É cediço, que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, competindo ao juízo de origem apenas verificar a existência de prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, sem proceder à análise aprofundada do mérito da imputação.

Trata-se, pois, de decisão interlocutória mista não terminativa, que não importa juízo condenatório ou absolutório, limitando-se a submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em estrita observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

Nesse cenário, eventuais incertezas quanto à dinâmica dos fatos, às motivações do delito ou à incidência das qualificadoras devem ser resolvidas em favor da sociedade, à luz do princípio do
in dubio pro societate
, de modo a permitir que o Conselho de Sentença, juiz natural da causa, aprecie a matéria de forma soberana em plenário.

Por essa razão, a exclusão de qualificadoras em sede de pronúncia constitui medida de caráter excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes, isto é, quando absolutamente dissociadas do conjunto probatório produzido.

No caso, a
materialidade delitiva
se encontra evidenciada pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal e prontuário médico hospitalar da vítima, presentes no ID 31431138 e demais elementos constantes nos autos.

Quanto aos
indícios de autoria
, existe substrato mínimo apontando o recorrente como possível autor do fato, conforme o exposto no bojo da sentença de ID 31431223
.

Assim, não assiste razão à defesa. Isso porque, na fase da pronúncia, a regra é a manutenção das qualificadoras sempre que não se revelarem manifestamente improcedentes, uma vez que a aferição definitiva de sua existência, natureza e relevância valorativa compete exclusivamente aos jurados.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente descabidas, o que não se verifica na hipótese dos autos, conforme se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA. (...) 4) HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4.1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 4.2. No caso dos autos, as instâncias de origem, após a análise das provas produzidas nos autos, apontaram para a existência de indícios suficientes que sustentam as imputações, sendo de competência do Conselho de Sentença a decisão sobre a configuração das qualificadoras. (...) (HC n. 778.470/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

No mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, segundo a qual as qualificadoras somente podem ser afastadas nesta fase processual quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP. (...)
6. A análise aprofundada da qualificadora do motivo fútil deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, não sendo possível seu afastamento na fase de pronúncia, conforme entendimento consolidado.
7. Jurisprudência: “[TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020].” (...) TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000193-14.2011.8.14.0115 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025) (grifo nosso)

No caso dos autos, a decisão de pronúncia encontra-se adequadamente fundamentada, tendo o magistrado de origem indicado elementos concretos extraídos da prova oral e do laudo pericial, aptos a sustentar, em tese, a incidência das qualificadoras reconhecidas.

Consoante a denúncia e os elementos informativos coligidos, o crime teria sido praticado em razão da suposta intenção de “disciplinar” a vítima, usuário de drogas, a quem se imputava a prática de pequenos furtos na cidade, circunstância que, em tese, revela motivação abjeta, socialmente reprovável e juridicamente relevante.

A existência ou não dessa motivação, bem como sua real configuração como motivo torpe, demanda apreciação valorativa do conjunto probatório, o que é próprio do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Antecipar tal juízo nesta fase processual importaria indevida incursão no mérito da causa.

Desse modo, não sendo a qualificadora manifestamente improcedente, deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

No que concerne à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, os autos indicam, em tese, que a vítima foi surpreendida e atacada por mais de um agente, alguns deles armados com terçado, encontrando-se desarmada e em situação de clara desvantagem, o que teria reduzido ou suprimido suas possibilidades de reação.

Ainda que a defesa sustente a inexistência de prova inequívoca do elemento surpresa ou da efetiva impossibilidade de defesa, tal alegação exige análise aprofundada da dinâmica fática, incompatível com a fase de pronúncia. Há nos autos elementos mínimos que autorizam a submissão da circunstância qualificadora ao crivo do Júri Popular.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A pronúncia fundamenta-se na existência de elementos suficientes que comprovam a materialidade do crime e indícios de autoria, sendo que a decisão de pronúncia se caracteriza por um juízo de admissibilidade, sem exaurir a valoração da prova, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal. 4. A decisão de pronúncia não exige certeza absoluta, mas sim a presença de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação exauriente das provas e a decisão final sobre a culpabilidade do acusado. (...) 6.
Quanto ao pedido de decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, tal questão deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, a quem compete julgar a procedência das qualificadoras nos crimes dolosos contra a vida, salvo quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso em análise.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800517-93.2023.8.14.0003 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024) (grifo nosso)

Ademais, o simples fato de a defesa apresentar interpretação diversa da prova não autoriza o decote das qualificadoras, pois, nesta fase processual, a dúvida resolve-se em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Destarte, estando comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, mostra-se inviável a reforma da decisão recorrida, bem como indevido o decote das qualificadoras, ausente qualquer manifesta improcedência, devendo a controvérsia ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026